Tribunal: TJDFT
Processo: 0712099-71.2023.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. AFASTAMENTO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes de importunação sexual consumada por duas vezes e tentada em continuidade delitiva (art. 215-A c/c art. 14, II, e art. 71 do Código Penal) e ameaça (art. 147 do Código Penal). O réu foi condenado à pena de reclusão e detenção em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas e, subsidiariamente, o afastamento da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a materialidade e a autoria dos crimes de importunação sexual e ameaça estão comprovadas; e (ii) examinar a aplicação da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal, que trata da prevalência de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório de especial relevância, especialmente em crimes de natureza sexual, quase sempre praticados às escondidas.
4. O depoimento da vítima foi corroborado pelo relato extrajudicial do policial condutor do flagrante e pelo testemunho da proprietária do local onde ocorreram os fatos delituosos, evidenciando a materialidade e a autoria dos crimes.
5. A agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal deve ser afastada, pois não há elementos que indiquem a existência de relação íntima de afeto ou de convívio familiar entre o réu e a vítima, sendo inviável o reconhecimento do crime em contexto de violência doméstica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.